Tribunal: TJMT
Processo: 1028119-97.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028119-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Defeito, nulidade ou anulação, Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE COCULO GONCALVES - CPF: 108.566.239-03 (ADVOGADO), SUICA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.064.684/0001-01 (AGRAVANTE), SILVIA JULIANA LANGER - CPF: 988.225.431-49 (AGRAVADO), L. L. N. OURO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 37.471.141/0001-00 (AGRAVADO), LINEAR CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - CNPJ: 02.780.414/0001-06 (AGRAVADO), ALENCAR CELLA - CPF: 614.037.500-25 (AGRAVADO), NASLY BEATRIZ MATOS DIAS DE BARROS - CPF: 077.778.061-57 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DANIEL GONCALVES DE PAULI - CPF: 009.404.819-36 (TERCEIRO INTERESSADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO SOUSA DE PAULA - CPF: 824.563.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), D.G. DE PAULI TRANSPORTES - ME (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS DE PAULI JUNIOR - CPF: 174.750.829-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINA ABSTENÇÃO DE ALTERAÇÕES EM IMÓVEL OBJETO DE LIDE POSSESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE – UTILIZAÇÃO DE PROCURAÇÃO IMPUGNADA PARA PROMOVER ALTERAÇÕES REGISTRAIS – TÍTULO ORIGINADO DE PROCURAÇÃO REVOGADA – AMPLITUDE DA MEDIDA CAUTELAR JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE PRESERVAR A UTILIDADE DO PROVIMENTO FINAL – PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A decisão que defere tutela de urgência para impedir alterações em imóvel litigioso está suficientemente fundamentada quando demonstra, com base nos documentos dos autos, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente diante da utilização de instrumento de procuração impugnado na própria demanda para realizar atos registrais e administrativos.

Não configura nulidade por ausência de fundamentação a medida que, embora expressa em termos genéricos, guarda conexão direta com os fatos descritos e visa impedir novas alterações materiais ou registrais que possam comprometer a eficácia do provimento jurisdicional buscado. A cláusula
“quaisquer alterações no imóvel”
insere-se no contexto do poder geral de cautela, exercido com o objetivo de assegurar a utilidade da decisão de mérito.

A alegação de que a área titulada pela agravante não seria objeto da demanda principal não prospera, pois referida fração de 18,3306 hectares aparentemente decorre do remanescente de gleba maior compreendida pela matrícula
sub judice
, sendo abrangida pelos pedidos expressos de nulidade de escritura, cancelamento de registros e reintegração de posse.

A revogação anterior da procuração utilizada para a lavratura da escritura invocada pela agravante, bem como a ausência de demonstração de quitação plena das obrigações contratuais, reforçam a plausibilidade da tese autoral e justificam a aplicação da tutela de urgência como forma de impedir o esvaziamento do processo.

Não demonstrado, ademais, prejuízo concreto à atividade empresarial da agravante, a medida liminar possui caráter provisório, compatível com a instrução em curso e não excede os limites da lide, tampouco configura decisão
ultra petita
.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1025738-19.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

SUIÇA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVADOS:

SILVIA JULIANA LANGER e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
SUÍÇA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, subscrita pelo MM. Juiz de Direito
Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva
, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, processo nº. 1014773-27.2023.8.11.0040, por meio da qual foi deferida tutela de urgência para determinar, entre outras medidas, que os requeridos e qualquer outra pessoa se abstenham de realizar quaisquer alterações no imóvel objeto da lide, até ulterior deliberação judicial.

Nas razões do agravo (Id. 308251882), a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada extrapolou os limites da lide ao impor restrição sobre área que lhe pertence, adquirida legitimamente por meio de escritura pública, sem que essa operação tenha sido objeto de impugnação pelos agravados.

Alega que a aquisição decorreu de cadeia negocial regular e legítima, fundamentada em procuração em causa própria, outorgada antes do ajuizamento da ação originária, e que a escritura pública foi lavrada com a observância de todas as formalidades legais.

Aduz que os próprios agravados tinham conhecimento da operação, tendo inclusive participado da elaboração do projeto técnico que originou o desmembramento da área adquirida.

Assevera que a decisão recorrida não especificou as condutas vedadas, tampouco individualizou as áreas atingidas pela ordem judicial, sendo excessivamente genérica ao determinar a abstenção de “quaisquer alterações no imóvel”.

Argumenta que tal imprecisão gera obscuridade e impede o exercício de atos legítimos relacionados à gestão da propriedade, como regularização ambiental, obtenção de licenças e continuidade das atividades empresariais da agravante.

Defende que os pedidos formulados na ação originária limitaram-se à rescisão de contratos particulares celebrados com Daniel Gonçalves de Pauli, pessoa física, sem abranger a escritura pública pela qual a agravante adquiriu a sua área. Por conseguinte, sustenta a ausência de interesse jurídico dos agravados em relação à sua propriedade, o que inviabilizaria a extensão da medida cautelar à ora recorrente. Aponta, ainda, violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC), pois a decisão teria concedido medida sobre bem não abarcado pelos pedidos iniciais, configurando julgamento
extra petita
.

Assevera, também, a nulidade da decisão interlocutória por ausência de fundamentação, em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e ao art. 489, § 1º, do CPC, requerendo o reconhecimento da nulidade ou, alternativamente, a exclusão da área de 18 hectares de sua propriedade das restrições impostas.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para cassar integralmente a decisão interlocutória (Id. 184539002), ou, alternativamente, para excluir expressamente a área da agravante das restrições nela impostas; e no mérito, pede o provimento definitivo do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 22/08/2025, nos termos da decisão Id. 309160875.

Contraminuta da parte recorrida na peça Id. 312310356, aduzindo, em suma, que a decisão agravada foi proferida nos autos da ação originária, que objetiva impedir a continuidade de parcelamento irregular do solo em área rural integrante da matrícula nº 42.059 do CRI de Sorriso/MT, e que a tutela de urgência foi corretamente concedida para preservar a eficácia da reintegração de posse requerida, inclusive sobre a área de 18,3306 hectares, correspondente ao excesso de área identificado no georreferenciamento.

Afirmam que a agravante visa afastar tal fração da abrangência da decisão para continuar com o alegado loteamento clandestino.

Alegam que a posse da referida área é injusta, pois o instrumento de procuração que embasou a operação foi revogado em 29/01/2021, sendo indevida sua utilização posterior para cancelamento do georreferenciamento e subsequente fragmentação do imóvel, ocorrida em 31/01/2024.

Sustentam que a conduta se insere no contexto de fraude investigada, cuja prática foi confirmada por fiscalização do município de Sorriso/MT.

Defendem que a pretensão da agravante se baseia em transferência
a non domino
, já que a posse plena do imóvel dependeria da quitação integral do preço, conforme estipulado contratualmente, o que não se verificou no caso vertente.

Argumentam que a referida área excedente é parte do imóvel litigioso e integra o pedido de reintegração de posse formulado na petição inicial. Impugnam ainda a caracterização da procuração como sendo em causa própria e negam que a escritura tenha sido lavrada de forma válida, dada a ausência de propriedade plena por parte do outorgante.

Ao final, requerem o
desprovimento do recurso
, com a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Suíça Investimentos e Participações Ltda.
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
, ajuizada por
Silvia Juliana Langer
,
L.L.N. Ouro Verde Empreendimentos Imobiliários Ltda.
,
Linear Consultoria e Projetos Ltda.
e
Alencar Cella
, processo nº 1014773-27.2023.8.11.0040, por sua vez ajuizada em face da ora agravante e Alessandro Sousa de Paula, Daniel Gonçalves de Pauli, Domingos de Pauli Júnior, Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar que os requeridos e quaisquer terceiros
se abstenham de realizar qualquer alteração no imóvel matriculado sob nº 42.059 do CRI de Sorriso/MT
, até nova deliberação judicial, com base nos arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A parte agravante alega, de início, que a decisão recorrida é
nula por ausência de fundamentação
, afirmando que o provimento judicial limitou-se a dispor de forma genérica sobre “quaisquer alterações no imóvel”, sem delimitar condutas ou indicar, com clareza, o fundamento específico que justificasse a medida. Sustenta que a omissão compromete a segurança jurídica, obstaculiza o exercício regular da posse e inviabiliza a gestão ordinária de sua propriedade, configurando afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ao art. 489, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

A alegação, contudo,
não procede
.

A leitura atenta da decisão agravada revela que o juízo
a quo

expôs, de forma clara e fundamentada, os elementos que embasaram a concessão da medida liminar
, destacando expressamente que:

“(...)

Isso porque, as razões articuladas pela parte requerente, corroboradas pela farta documentação acostada à impugnação, a princípio, evidenciam a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil), tendo em vista a demonstração da existência de outros requerimentos formulados em nome da autora para o fim de cancelamento da certificação e outras medidas em relação ao imóvel discutido nos autos, no caso, mediante a utilização do instrumento de procuração questionado na demanda, impondo, nesse sentido, a concessão da medida liminar com obstar a realização de novos requerimentos em nome da parte requerente, bem como, para que sejam paralisadas quaisquer alterações no imóvel, até decisão ulterior.

(...)”

O juízo apontou, de forma concisa e precisa, que os documentos juntados à inicial demonstram que
a mesma procuração cuja validade é impugnada na ação
estaria sendo
utilizada para promover requerimentos administrativos e alterações registrais
com potencial de comprometer a integridade do imóvel litigioso e a utilidade da futura prestação jurisdicional.

A amplitude da cláusula
“quaisquer alterações no imóvel”
, nesse contexto, está diretamente ligada à
necessidade de impedir a continuidade de atos materiais ou registrais promovidos de forma unilateral, após o bloqueio da matrícula
e
em contrariedade à revogação formal da procuração
.

A medida, portanto, encontra-se
suficientemente motivada
, com relação direta entre os fatos expostos e os efeitos da tutela deferida, em plena conformidade com o art. 489 do CPC.

Destarte, considerando que a decisão recorrida
demonstrou clara relação entre a urgência demonstrada na inicial e a necessidade de impedir alterações na situação de fato e de direito do imóvel
,
a nulidade invocada não se configura
.

Nesse exato sentido é o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FORMULADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO CONCISA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E DELIBERAÇÃO CITRA-PETITA – INOCORRÊNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA
- PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA – PREJUDICIAL NÃO RECONHECIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – INCIDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é nula a decisão que, embora concisa, revela, de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido.

A execução judicial deve seguir aos exatos termos do título que a ampara, sendo inadmissível qualquer modificação ou inovação, sob pena de flagrante violação à coisa julgada.

A prescrição, não reconhecida no processo de conhecimento, não pode ser acolhida em sede de cumprimento de sentença, porque incide sobre a decisão a eficácia preclusiva da coisa julgada, estampada no artigo 508 do Código de Processo Civil.”
(N.U 1019818-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA –
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – ALEGAÇÃO DESPROPOSITADA – PRELIMINAR REJEITADA
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se confunde decisão concisa com ausência de fundamentação
.

Se o processo não ficou parado por culpa exclusiva da exequente e nem por prazo superior ao da prescrição do direito material postulado (03 anos), visto que o Judiciário contribuiu para isso, assim como, e principalmente, os executados, não cabe o argumento de prescrição intercorrente.”
(N.U 1016145-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

No mérito, a agravante alega que detém a posse legítima de uma fração ideal de 18,3306 hectares da área rural matriculada sob o nº 42.059, adquirida por escritura pública com base em procuração em causa própria, outorgada em 2018 por Alencar Cella ao requerido Daniel Gonçalves de Pauli. Sustenta que essa área não foi objeto de impugnação direta pelos autores da ação e que a medida liminar excedeu os limites da lide, caracterizando decisão
ultra petita
. Postula, ainda, a exclusão da área de sua titularidade dos efeitos da liminar ou, subsidiariamente, a modulação da medida.

Ocorre que
a área em questão, embora titulada em momento posterior,
integra o remanescente identificado por georreferenciamento da gleba maior abrangida pela matrícula nº 42.059
, sobre a qual recai a totalidade da controvérsia judicial
.

Os autores recorridos, ao ajuizarem a ação, formularam
pedido expresso de rescisão de contratos, nulidade de escritura e reintegração de posse da
totalidade da área
originalmente transferida
,
incluindo a fração atualmente sob titularidade da agravante
.

Conforme consta da petição inicial, os requerentes agravados afirmaram que
a área de 18,3306 hectares decorre de
parcelamento clandestino e fracionamento indevido
, realizado com base em instrumento de procuração
revogado expressamente em 29/01/2021
, antes dos atos de alienação e registro
.

Além disso, a referida procuração, conquanto qualificada como
"em causa própria"
, continha cláusulas restritivas e dependentes de quitação integral, não havendo nos autos comprovação de que tais condições foram cumpridas.

Deste modo, o título que embasa a posse da agravante
é objeto de questionamento direto no processo originário
, o que autoriza sua submissão aos efeitos da tutela de urgência deferida.

Nesse ponto, o juízo de origem, ao exercer o poder geral de cautela — previsto nos arts. 297 e 301 do CPC —
atuou corretamente para preservar a utilidade do provimento final
, impedindo que atos posteriores pudessem tornar irreversível eventual nulidade ou reintegração judicialmente reconhecida.

Neste sentido, dispõe o art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso, conjugando-se esse dispositivo com o conteúdo da inicial e da decisão agravada, verifica-se que
há nos autos elementos suficientes que indicam a plausibilidade da tese autoral
, sobretudo diante da utilização reiterada da referida procuração — já revogada — para fins de promover alterações registrais, cancelamento de georreferenciamento e obtenção de nova certificação junto ao INCRA.

Essas circunstâncias evidenciam, ainda, a presença do
periculum in mora
, dada a possibilidade de consolidação de nova cadeia dominial e possível prejuízo a terceiros fundada em ato cuja validade está sob exame judicial.

A propósito do acima exposto,
mutatis mutandis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. FRAUDE SUCESSÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por LIDIANE PERLIN contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Nulidade de Escritura Pública nº 1007286-54.2024.8.11.0045, ajuizada por VALCEDIR PAULO PERLIN, deferiu tutela de urgência para impedir a transferência do imóvel matriculado sob nº 1801 do CRI de Lucas do Rio Verde, determinando a averbação da restrição judicial na matrícula do bem até o julgamento
final
da lide. A agravante alega decadência do direito à ação, validade do registro imobiliário e ausência de risco de dano, pleiteando a suspensão da decisão e o
provimento
do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou a indisponibilidade do imóvel; (ii) analisar se a medida judicial afronta os princípios da publicidade registral e da segurança jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

O agravado apresentou indícios relevantes de simulação na transferência do imóvel, apontando possível fraude sucessória, especialmente diante da declaração da agravante, em inventário anterior, de que o bem pertencia à sua genitora, o que contradiz o registro da propriedade em seu nome.
O
poder

geral
de
cautela
autoriza a imposição da indisponibilidade do bem como medida adequada para resguardar o resultado útil do processo e prevenir a alienação do imóvel antes da solução definitiva do litígio.
A jurisprudência reconhece que a averbação de indisponibilidade, nos termos do art. 246 da Lei nº 6.015/1973, pode ser admitida como instrumento eficaz de publicidade e segurança jurídica, sem prejuízo à análise posterior da validade do título registral.
A possível alienação do imóvel durante a tramitação do processo poderia comprometer a efetividade da tutela jurisdicional e inviabilizar o direito da parte agravada, justificando a medida liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A averbação de indisponibilidade de imóvel objeto de ação de nulidade de escritura é admissível como medida cautelar para
assegurar
a utilidade do
provimento

final
e prevenir fraudes.
A existência de indícios de simulação e fraude sucessória autoriza a imposição de restrição registral, mesmo diante de registro público pré-existente.
O princípio da publicidade registral não afasta a possibilidade de tutela jurisdicional que vise preservar o bem litigioso até julgamento de mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 1.227; Lei nº 6.015/1973, art. 246.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.391169-0/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 05.02.2025, pub. 11.02.2025.”
(N.U 1034812-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 21/05/2025)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. DEFERIMENTO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. LIMITES DO PEDIDO. OBSERVÂNCIA. DESNECESSIDADE. CARÁTER PROVISÓRIO. EFICÁCIA DA TUTELA JURISDICIONAL. PREVALÊNCIA. EXORBITÂNCIA. AJUSTE. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o juiz defira medidas "ex officio", no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro. 1.1. Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional.
2. No caso concreto, embora o TJ local tenha afirmado a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência pleiteada - entendida essa como a abstenção total do uso das invenções objeto do litígio - deferiu medida cautelar de natureza alternativa e provisória para evitar o enriquecimento indevido da agravada, que teria deixado de remunerar sua contraparte pelo uso das patentes. 2.1. Evidenciada, contudo, a exorbitância do valor fixado para o pagamento - correspondente à contratação global de licenciamento, que envolve o uso de dezena de milhares de patentes em todo o mundo -, é possível ajustá-lo, ainda de forma provisória e com suporte no poder geral de cautela, utilizando-se dos mesmos parâmetros avençados pelas partes na contratação que outrora entabularam. 3.Agravo interno a que se dá parcial provimento.”
(STJ - AgInt na Pet: 15420 RJ 2022/0314895-0, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - VÍCIO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA - MODIFICAÇÃO DA COISA LITIGIOSA - VEDAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. A decisão não é extra petita quando, dados os fatos, há aplicação do direito à espécie, compatível com as questões jurídicas suscitadas direta ou reflexamente pelas partes.
II. A tutela de urgência deve ser deferida quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC). Hipótese em que se mostra prudente a determinação de que seja obstada a alteração do imóvel em litígio, considerando, ainda, a irreversibilidade das alterações no bem em discussão
.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 02242480920238130000, Relator.: Des .(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -
DETERMINAÇÃO DE MEDIDA DIVERSA DAQUELA REQUERIDA - CARÁTER ULTRA PETITA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - POSSIBILIDADE
- DECISÃO MANTIDA.
Nos termos do art. 297, caput, do CPC, "o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória". Nesse sentido, é possível ao magistrado determinar o impedimento de realização de obras no terreno objeto da ação de reintegração de posse, ainda que tal medida não tenha sido expressamente requerida, sem que isso implica na configuração de julgamento "extra petita".
A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não tendo a peça recursal logrado êxito em desconstituir tais elementos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”
(TJ-MG - AI: 19313656120218130000, Relator.: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 16/02/2022, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2022)

A medida deferida, portanto,
não extrapolou os limites da lide
, nem impôs gravame desproporcional à parte agravante, tratando-se, em verdade, de providência provisória, com efeitos delimitados à pendência da instrução processual e solução final do caso perante o Judiciário,
visando evitar o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido na origem
.

Por fim, não há prova concreta nos autos de que a medida liminar tenha inviabilizado atividade essencial ou operação empresarial relevante por parte da agravante, frisando-se que eventuais prejuízos podem ser suscitados e apreciados no juízo de origem, em sede incidental, mediante petição específica e instruída.

Por todas essas razões,
a decisão agravada está devidamente motivada, se insere no espectro do poder geral de cautela do juiz, e visa assegurar o provimento final almejado na demanda, o que justifica plenamente a liminar deferida
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025